Tribunal: STF
Processo: RHC 259725
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 982.966/GO, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o recorrente, atualmente cumprindo pena de 21 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em razão de condenações pelos crimes de tráfico de drogas, furtos qualificados e corrupção de menores, teve seu pedido de indulto indeferido pelo Juízo da Execução Penal.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A condição de reincidência do agravante impede a concessão do indulto, em conformidade com o art. 12 do Decreto n. 11.302/2022, que veda o benefício a apenados reincidentes. 



    5. A jurisprudência do STJ confirma que o indulto não pode ser concedido a reincidentes, conforme precedentes citados.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “o paciente preenche todas as exigências para concessão do indulto”; e (b) “se o decreto fala sobre unificação ou soma de penas, por óbvio que o indulto não é limitado apenas às condenações primárias”. Ao final, requer-se o provimento do recurso, “a fim de conceder o indulto ao paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    Ao concluir pela impossibilidade de conceder indulto ao paciente, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 



    A aplicação do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 não se verifica de forma isolada. Antes de conceder o benefício, faz-se indispensável a análise das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma normativo, as quais englobam: a) a condição de reincidência, conforme disposto no art. 12; b) a prática de crimes impeditivos, conforme previsto no art. 7º; e c) a necessidade de cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, nos termos do art. 11, parágrafo único. 



    No que tange ao primeiro requisito, a leitura do art. 12 do Decreto em questão é cristalina ao condicionar a concessão do indulto à primariedade do condenado, vedando expressamente a aplicação do benefício a indivíduos reincidentes.



    No caso sob exame, contrariamente ao alegado, restou comprovado que o agravante já ostentava a condição de reincidente à época da prática dos crimes de furto registrados nos autos nº 0159322-28.2010.8.09.0051 e nº 5364369- 59.2020.8.09.0051 (na data de 26/07/2020). Além disso, verifica-se a existência de condenações pretéritas, como a registrada no processo nº 0414112- 46.2008.8.09.0051, transitado em julgado em 19/01/2009, bem como outras oito condenações subsequentes (mov. 01, fls. 03/12). Tais circunstâncias constituem impedimento intransponível à concessão do benefício pleiteado, haja vista o desrespeito ao requisito de primariedade exigido pelo art. 12 do Decreto Presidencial 



    [...] 



    Nesse contexto, verifica-se que a condição de reincidência do agravante constitui impedimento à concessão do indulto pleiteado, em estrita observância aos critérios taxativos previstos no ordenamento jurídico vigente.



    O registro feito pelo TJGO, no sentido de que o paciente é reincidente, evidencia a ausência do requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial 11.302/2022, especialmente no que dispõe o art. 12.



    Diante disso, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se amparado em dispositivo expresso do referido Decreto, bem como na jurisprudência desta CORTE (cf. HC 235614 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/4/2024). 



    Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019. 



    Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, “o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos”. Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; AI 701.673-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009; HC 96.431/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009; e ADI 2.795-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003.



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assim concluiu: 



     A condição de reincidência do agravante impede a concessão do indulto, em conformidade com o art. 12 do Decreto n. 11.302/2022, que veda o benefício a apenados reincidentes. 



    O ato impugnado, portanto, está em consonância com o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE quanto à imprescindibilidade de o juízo observar os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial para a concessão do benefício do indulto. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o recurso não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente